Tribunal: TJBA
Processo: 8066580-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8066580-91.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A) APELADO: JESSICA VALENTIM DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE COM COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA (DBS). ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária portadora de Doença de Parkinson juvenil. A sentença determinou o custeio do acompanhamento médico periódico necessário à manutenção de aparelho de estimulação cerebral profunda (DBS), e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00. A operadora alega legalidade da negativa de cobertura por suposto descumprimento de carência contratual e impugna a indenização arbitrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a recusa da operadora de plano de saúde em custear a manutenção do aparelho de estimulação cerebral profunda (DBS) implantado em beneficiária portadora de doença grave com cobertura contratual; (ii) estabelecer se a recusa caracteriza dano moral indenizável; e (iii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da interpretação mais favorável ao aderente. 4. A alegação de carência contratual é improcedente, pois o contrato de assistência à saúde da beneficiária vigora desde 2000, tendo sido cumpridos todos os prazos de carência antes do surgimento da necessidade do tratamento, conforme comprovado por documentos juntados aos autos pela própria operadora. 5. A manutenção do aparelho DBS integra o tratamento contínuo da doença de Parkinson, já coberto contratualmente, e consiste em procedimentos indissociáveis da intervenção principal (implante cirúrgico). Trata-se de extensão necessária e ininterrupta da terapia. 6. A operadora de plano de saúde não pode limitar ou excluir cobertura de procedimentos indicados pelo médico assistente quando relacionados a doença cuja cobertura já foi reconhecida, sob pena de violação à boa-fé objetiva e esvaziamento do objeto contratual. 7. A recusa imotivada de cobertura, diante de quadro clínico grave e necessidade de tratamento essencial, configura ilícito contratual e enseja reparação por danos morais, os quais decorrem in re ipsa da conduta abusiva da operadora e da aflição imposta à paciente. 8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a vulnerabilidade da vítima, a função pedagógica da medida e o porte econômico da ré. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CDC, arts. 6º, I e VI; 14; 47; 51; CPC, arts. 85, §11, e 1.012; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020; STJ, AgInt no REsp 2023129/SC, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2344965/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066580-91.2019.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como APELADO: JESSICA VALENTIM DOS SANTOS, MARILEIDE MALAQUIAS DOS SANTOS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora